Tribunal: TJBA
Processo: 8004906-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004906-78.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: S. M. D. S. A. e outros Advogado(s):LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE, MARIA FERNANDA ROLIM MOURA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela administradora de benefícios em ação de obrigação de fazer movida por beneficiário menor de idade, na qual se discutiu a legalidade da resilição unilateral de plano de saúde coletivo e seus efeitos, com pedido de restabelecimento do plano e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém: (i) omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva da administradora de benefícios; (ii) contradição ou omissão sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação devido à recuperação judicial da operadora e alienação compulsória de sua carteira; (iii) omissão sobre a legalidade da resilição motivada do plano coletivo; (iv) omissão em relação à impossibilidade de migração para plano individual; e (v) omissão quanto à inaplicabilidade da Resolução CONSU 19/1999. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. 4. Inexiste omissão quanto à alegação de ilegitimidade passiva, tendo o acórdão expressamente consignado que a administradora de benefícios, ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 5. No que concerne à legalidade da resilição unilateral, o acórdão foi claro ao reconhecer que, embora possível, tal resilição exige a observância de requisitos específicos, notadamente a notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias e a disponibilização de plano individual sem carência, o que não ocorreu no caso concreto. 6. As alegações sobre recuperação judicial da operadora, impossibilidade de migração para plano individual e inaplicabilidade da Resolução CONSU 19/1999 decorrem logicamente dos fundamentos expostos no acórdão, não configurando omissão passível de integração. 7. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa dos dispositivos legais apontados pela parte, bastando que a matéria tenha sido decidida, conforme jurisprudência pacífica do STJ, aplicando-se, ainda, o disposto no artigo 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. A administradora de benefícios responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor na condição de integrante da cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde. 3. A resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, embora possível, exige a observância de requisitos específicos, como a notificação prévia do beneficiário e a disponibilização de plano individual sem carência.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º; Resolução Normativa ANS 195/2009, art. 17; Resolução CONSU 19/1999. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8004906-78.2020.8.05.0001, sendo Embargante Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Embargado Samuel Marcelo de Santana Alves, representado por seu genitor Marcelo Alves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e desacolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator